Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA EM 2020 – PARÂMETRO DE 90 DIAS (RE 631.240/MG) FLEXIBILIZADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID – DANO MATERIAL ASFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por dano material formulado por Servidora Pública, decorrente da demora da Administração em concluir seu processo de aposentadoria voluntária. O pedido de indenização por danos morais formulado sob o mesmo fundamento foi julgado improcedente.
2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. A prova dos autos revela que a recorrida formulou o pedido de aposentadoria em 24/08/2020 e a Portaria de sua aposentação foi publicada em 26/03/2021. Nesse período a servidora requereu que a suspensão de tramitação do pedido a partir do dia 03/12/2020 até 18/02/2021 (ID 63138816 - Págs. 17 e 21).
5. Incumbe à Administração a tarefa de instrução e julgamento, porquanto figura como detentora da documentação necessária a análise e julgamento do requerimento.
6. Ainda que se considere a complexidade do ato da aposentação e a necessidade de se requisitar documentos comprobatórios, certidões e buscas, análises e conferências de dados funcionais, certamente todas essas provas estão em poder da Administração, da qual se espera o agir com celeridade na tramitação do processo administrativo de modo a assegurar a garantia do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.
7. Não há no processo de aposentadoria informação ou notícia de que se possa imputar à servidora a responsabilidade e a demora por juntada de documentos imprescindíveis para o desfecho da aposentadoria, exceto o já mencionado pedido de suspensão.
8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240, dentre outras conclusões, decidiu que, comprovado o requerimento administrativo de aposentadoria, o INSS deve instruir o processo e proferir decisão em até 90 dias. Embora o julgado trate do proceder administrativo no âmbito do INSS, autarquia previdenciária responsável pela gestão do Regime Geral, tenho que a regra deve ser aplicada na hipótese por manter a similitude fática, especialmente considerando que o Regime Próprio possui número de participantes bem menor do que a regra geral.
9. Todavia, ainda que se verifique a demora do ente distrital na análise do processo, há que se considerar que no ano de 2020 o país foi fortemente impactado pela Pandemia de Covid-19, a ponto de se aplicar Regime Jurídico Emergencial e Transitório para diversos setores da economia. No setor público não se suspendeu a tramitação dos processos administrativos, mas não se pode negar que houve a necessidade de implementação de novas rotinas de trabalho para se contornar as dificuldades decorrentes da Pandemia, a exemplo dos regimes de trabalho presencial e à distância e também a mescla dos dois, chamado de modelo híbrido de trabalho. Tudo a contribuir com a demora na tramitação dos processos, apesar do esforço dos gestores públicos em reduzir os danos a toda a sociedade.
10. Apesar de a matéria relacionada com o tema da Covid-19 não constar da defesa do Distrito Federal, não há como negar seu impacto na sociedade como um todo, como também pela necessidade de divisão do ônus da Pandemia entre todos, mecanismo admitido para se contornar o chamado risco sistémico. E nesse caso não há como ser diferente, uma vez que dos 214 dias de tramitação do processo administrativo de aposentação, 90 dias referem-se à conclusão de um processo dessa natureza e outros 77 dias referem-se ao pedido de suspensão formulado pela Servidora. Ou seja, há um resultado líquido de atraso de apenas 47 dias, o que é perfeitamente compatível e tolerável com os efeitos da Pandemia de Covid-19 na administração pública nos anos de 2020 e 2021.
11. Ante o exposto, a reforma da sentença no tocante à condenação por danos materiais é medida que reputo adequada, porque o atraso na concessão da aposentadoria foi justificado em razão da Pandemia de Covid-19.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização material
13. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.